Tribunal: TJPA
Processo: 0809385-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13164 - Excesso de Penhora
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809385-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809385-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO - PA18902-A, ROLAND RAAD MASSOUD - PA5192-A, HUGO CEZAR DO AMARAL SIMOES - PA21343-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO - PA18902-A, ROLAND RAAD MASSOUD - PA5192-A, HUGO CEZAR DO AMARAL SIMOES - PA21343-A

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATA ALINE TEIXEIRA DE SOUSA PACHECO - PA22176-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sangario Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Pacarana Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento da execução com imposição de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, ambos sobre o valor atualizado da causa. As agravantes alegam excesso de execução em razão da adoção de índice de correção monetária incorreto, defendendo a aplicação da Taxa Selic, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024, em substituição ao INPC, fixado na sentença. Pleiteiam, liminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, é possível substituir o INPC, fixado na sentença transitada em julgado, pela Taxa Selic como índice de correção monetária; e estabelecer se há omissão ou excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição do INPC como índice de correção monetária e dos juros de mora em 1% ao mês decorre de expressa previsão na sentença transitada em julgado, não sendo possível a sua alteração, sob pena de violação à coisa julgada material.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, não se aplica aos títulos judiciais já formados quando o índice de correção e os juros foram expressamente fixados na sentença, conforme preceitua o princípio da segurança jurídica e a garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/1988).

A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Taxa Selic apenas quando não houver índice de atualização ou juros fixados no título executivo, o que não é o caso dos autos.

Os cálculos inicialmente apresentados pela parte exequente foram tempestivamente corrigidos antes da decisão que rejeitou a impugnação, substituindo o índice TJES pelo INPC, o que demonstra a ausência de omissão ou excesso de execução.

A ausência de análise exaustiva de todos os argumentos apresentados não configura omissão, nos termos do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, quando a decisão já se encontra suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A definição do índice de correção monetária e dos juros de mora no título judicial transitado em julgado impede a aplicação superveniente da Lei nº 14.905/2024, prevalecendo os parâmetros da sentença.

A Taxa Selic aplica-se apenas quando não há determinação específica de outro índice no título executivo, sendo vedada sua substituição quando expressamente fixado outro critério na sentença.

A correção espontânea dos cálculos pela parte exequente antes da decisão impugnada afasta a configuração de omissão ou excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II, e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 389 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AREsp 2059743, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação oposta pelas agravantes, determinando o prosseguimento da execução, com imposição de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, ambos incidentes sobre o valor atualizado da causa, bem como facultando o depósito da quantia incontroversa, sob pena de atos expropriatórios.

Nas razões recursais (ID 26737204), as agravantes alegam, em síntese: que há excesso de execução em razão da adoção, pelo agravado, de índice de correção monetária incorreto (inicialmente TJES, e não o INPC, como fixado na sentença transitada em julgado); que a posterior alteração na sistemática de atualização, em razão da Lei nº 14.905/2024, impõe a adoção do IPCA e da SELIC, o que não foi corretamente observado nos cálculos do agravado; que a decisão agravada incorreu em omissão ao não se manifestar especificamente sobre o questionamento quanto à primeira planilha apresentada, que adotava índice indevido; que os cálculos do agravado resultaram em valor final superior ao devido, ensejando risco de dano grave e de difícil reparação; e pleiteiam, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução e determinar a correção dos cálculos.

Em contrarrazões (ID 27038219), o agravado defende, em resumo: que os cálculos apresentados estão absolutamente corretos, em rigorosa observância aos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, que estabeleceu o INPC como índice de correção até 30/08/2024 e, após essa data, a aplicação da SELIC, em consonância com a Lei nº 14.905/2024; que qualquer alegação de omissão é desarrazoada, haja vista que os erros apontados na primeira planilha foram tempestivamente corrigidos por iniciativa do próprio agravado, o que consta regularmente nos autos; que a pretensão recursal dos agravantes representa indevida tentativa de rediscutir matéria já definitivamente decidida, caracterizando má-fé processual; e requer, ao final, o não conhecimento do agravo, ou, subsidiariamente, o seu não provimento, com a imposição de multa por litigância de má-fé, além de honorários advocatícios recursais.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

De início, deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo, pois, em decorrência da parte recorrida ter apresentado contrarrazões espontaneamente antes mesmo de qualquer determinação, passarei ao julgamento do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à insurgência das agravantes contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os parâmetros de atualização monetária, especificamente o INPC.

As agravantes insurgem-se contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o índice de correção monetária pelo INPC, conforme adotado na sentença de origem.

Sustentam as agravantes, em suma, que deveria ser aplicado, em substituição ao INPC, o critério de atualização decorrente da conjugação da Taxa SELIC, deduzido do IPCA, com respaldo na recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Em que pese a alegação da parte agravante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico que a aplicação a taxa Selic é devida quando o índice não foi convencionado na relação contratual ou não seja estipulado na sentença.

Neste sentido, colaciono o entendimento:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO

ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca.

2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.

5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.

6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.

(STJ - AREsp: 2059743, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 16/05/2024)

Em análise aos autos principais, constato que a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor assim estabeleceu: “... 2)
DECLARAR ABUSIVAS as cláusulas contratuais que estabelecem o ressarcimento escalonado (parágrafo terceiro, da cláusula décima segunda), para em consequência CONDENAR as rés a restituírem ao autor os valores pagos pelo imóvel no valor de R$ 184.995.14, sendo que a quantia a ser restituída deverá ser corrigida a partir da data do efetivo desembolso pelo INPC, incidindo juros de mora de 1%, a partir da citação; 3) CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de E$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir desta data (Sùmula 362 do STJ) pelo INPC, acrescidos de juros de mora d e1 % ao mês, a contar desta sentença e;
”

Assim, ao ser delimitado pelo juízo de origem o índice de correção, bem como os juros moratórios, não se aplica o entendimento fixado no julgamento do REsp 1.795.982/SP, eis que não há omissão alguma no tocante aos valores, não prevalecendo, dessa forma, o argumento da parte agravante.

Aliás, cabe afirmar que, em sede de recurso de apelação, a recorrente suscitou a matéria aqui tratada, sendo devidamente analisada e negado provimento ao pleito.

Dessa forma, o decidido na sentença de origem e mantido no julgamento do recurso de apelação, qual seja a utilização do INPC e juros moratórios de 1% a.m., utilizados como parâmetro pelo juízo sentenciante, deve ser preservado, de maneira que não há que se falar em alteração posterior de critério de atualização do crédito, sob pena de ofensa à coisa julgada material passível de reclamação.

Importa destacar que, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a aplicação de seus dispositivos deve observar os limites objetivos da coisa julgada, sob pena de usurpação da segurança jurídica assegurada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A jurisprudência admite, sim, a aplicação da nova regra aos processos em curso, mas não aos títulos judiciais já formados, nos quais tenha sido definido o índice aplicável, como no presente caso.

No tocante ao índice de reajuste apresentado pela parte agravada, qual seja do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, entendo que carece de interesse processual o presente pedido.

Conforme se depreende da análise dos autos originais (Proc. 0003445-80.2017.8.14.0061), em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, a parte recorrida alterou o índice e apresentou novos cálculos, estes já atualizados pelo INPC, consoante documentos de ID 136562542 e ID 136562543 daqueles autos.

Friso que os novos cálculos foram apresentados em 09/02/2025, antes mesmo da decisão que rejeitou a impugnação (08/04/2025) e da interposição do presente recurso, sendo, portando, a recorrente conhecedora da alteração dos valores anteriormente apresentados, visto que teve ciência da decisão, tanto que interpôs o presente recurso e se manifestou nos autos após a decisão.

Assim, entendo que o pedido carece de interesse processual, eis que os cálculos foram alterados antes mesmo da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e da interposição do presente agravo de instrumento.

Dessa forma, entendo pela manutenção da decisão de piso.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025